Tribunal: TJES
Processo: 5000766-54.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-54.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO VASCONCELLOS RAMALHETE
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. REPARO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVAS FRUSTADAS DE RESOLUÇÃO DIRETA COM O FABRICANTE/COMERCIANTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (R$2.346,12). CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000766-54.2023.8.08.0004

Recorrente: AUGUSTO VASCONCELLOS RAMALHETE

Recorridos: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e SPRINGER CARRIER LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 7193661 e 7193662).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AUGUSTO VASCONCELLOS RAMALHETE
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de uma máquina de lavar roupas no estabelecimento comercial do 1º recorrido, fabricado pela 2ª recorrida, sendo que tal produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia, e, após acionar a assistência por diversas vezes (inclusive por meio do PROCON), os recorridos não enviaram um técnico para consertar o produto. Por tais motivos, ingressou com a presente demanda pleiteando pela devolução do valor pago pelo produto e indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorridos, de forma solidária, deverão indenizar o recorrente por danos materiais e morais, em razão do alegado vício no produto e ausência de seu reparo.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ao argumento de que o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, a saber, o defeito no produto.

No entanto, com a devida vênia, a sentença merece reforma, pois entendo que restou satisfatoriamente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços pelos recorridos, em não sanar o defeito apontado pelo recorrente no prazo legalmente previsto.

Com efeito, de acordo com as provas colacionadas aos autos, em especial os diversos
e-mails
enviados pelo recorrente (ID’s 7193576, 7193577, 7193578 e 7192579) e as conversas de
whatsapp
mantidas com os recorridos (ID 7193588), além do recorrente ter procurado o PROCON municipal para solução do problema apresentado em seu produto (ID 7193581), verifico que este tentou, de diversas maneiras, que a sua máquina de lavar fosse encaminhada para a assistência técnica para conserto, sem lograr êxito.

Além do mais, a falha na prestação do serviço não se dá apenas pelo defeito do produto, mas escancara-se com a precariedade na resolução da questão, o que ocasionou a frustração de expectativas do recorrente no conserto de seu produto e seu reiterado aborrecimento.

Ademais, o caso em apreço trata-se de responsabilidade solidária, ou seja, solidariedade passiva, em que pode recair sobre toda a cadeia de fornecedores, desde o fabricante até o comerciante, podendo ainda ser dirigida a qualquer um deles.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de reparo no produto defeituoso no prazo legal, faz jus o recorrente à restituição do valor pago pelo produto (
R$2.346,12
), devidamente corrigido.

Quanto aos danos morais, o recorrente faz jus a uma indenização, em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

Desse modo, uma vez identificado o vício no produto e a ausência de solução de maneira adequada, resta configurado o dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos de adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
AUGUSTO VASCONCELLOS RAMALHETE
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

CONDENAR
os recorridos, de forma solidária, a restituírem ao recorrente o valor pago pelo produto defeituoso (R$2.346,12), devidamente acrescido de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;

b)

CONDENAR
os recorridos, solidariamente, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

Autorizo o recolhimento do produto defeituoso na residência do recorrente, às expensas dos recorridos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)